Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-84.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800089-84.2021.8.14.0067

APELANTE: JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0800089-84.2021.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Mocajuba

APELANTE:
Jhonatan Ferreira dos Santos

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, NO QUE TANGE A PENA BASE, PARA QUE ESTA SEJA DOSADA NO MÍNIMO PERMITIDO AO TIPO VIOLADO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Pena base imposta de forma proporcional nos autos, tendo sido consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, onde, no caso em estudo, além de se analisar as circunstâncias presentes no art. 59 do CPB, deverá ser levado em consideração com preponderância sobre estas, a natureza e quantidade de droga apreendida, nos termos doa rt. 42 da Lei 11.343/2006, que foi o caso dos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Julgamento realizado aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Jhonatan Ferreira dos Santos,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 740 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 5604521,
in verbis
:

“
No dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 14:00 horas, na travessa Doutor Alberto Salame, Bairro Novo, nesta cidade e comarca, Policiais Militares desta urbe surpreenderam o denunciado trazendo consigo, para fins de tráfico, 25(vinte e cinco) porções da droga ilícita vulgarmente conhecida como óxi, droga ilícita capaz de causar dependência física e psíquica, individualizadas para venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme laudo de constatação provisório de pág. 06 de ID 23207069.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar recebeu notícia anônima de que um foragido do sistema penal estaria vendendo drogas no local acima mencionado. Diante disso, os policiais militares compareceram ao referido local, onde encontraram com o agente, que imediatamente empreendeu fuga, sendo, porém, alcançado pelos policiais, vindo a ser preso em flagrante delito, oportunidade em que foi apreendida com ele a droga anteriormente aludida e a quantia em espécie de R$ 120,00(cento e vinte reais) em cédulas de pequeno valor. Assim como restou comprovado que o denunciado era foragido da Colônia Agrícola Heleno Fragoso.

A quantidade da droga ilícita apreendida em poder do denunciado, o acondicionamento destas, prontas para a venda e a apreensão do valor em espécie de R$ 120,00 (cento e vinte reais) não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente o comércio ilícito de drogas.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 5604619
,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, requer a correção da pena base para próximo do mínimo, por entender desfundamentada a circunstância da natureza e quantidade de droga apreendida, ou que seja o aumento dessa pena base fixado em apenas 1/6 para cada uma circunstância judicial desfavorável, fixando a mesma em 06 anos e 04 meses de reclusão.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5604599
, que comprova que a substância apreendida com o recorrente era a droga conhecida vulgarmente como COCAÍNA (6,5 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo
os policiais
ELSON DIONES DINIZ DOS SANTOS, LEONTINO ALFAIA MARTINS e GIUSEPPE NOGUEIRA GIANNONE
,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, que estavam em ronda ostensiva quando, após denúncia anônima que informava que em um dado endereço estaria sendo comercializado drogas ilícitas, os depoentes procederam diligência ao local indicado e, chegando lá, o denunciado, ao perceber os policiais, empreendeu fuga, sendo então perseguido pelos agentes da lei, os quais conseguiram prendê-lo após formarem um cerco em uma residência, encontrando o recorrente dentro do banheiro da casa, sendo que, ao se fazer revista pessoal no infrator, foi encontrado material entorpecente em sua cintura.

A apelante, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva
, argumentando que somente fugiu dos policiais por ser foragido do sistema penal, mas que a droga não era de sua propriedade e sim do dono do imóvel onde o mesmo trabalhava.

Ora, apesar de negar a apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída à recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

2 - Da pretendida reanálise da pena base.

De forma subsidiária, requer a correção da pena base para próximo do mínimo, por entender desfundamentada a circunstância da natureza e quantidade de droga apreendida, ou que seja o aumento dessa pena base fixado em apenas 1/6 para cada uma circunstância judicial desfavorável, fixando a mesma em 06 anos e 04 meses de reclusão.

O juízo da causa procedeu à análise da dosimetria referente à primeira fase, nos seguintes termos (ID5604608):

Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas.

Circunstâncias judiciais

Culpabilidade:
o réu agiu com a culpabilidade ínsita à figura típica;
Antecedentes:
o réu possui condenação criminal com trânsito em julgado, cumprindo pena nos autos dos seguintes Processos de Execução: 0011939-15.2016.8.14.0401 e 0005146-50.2014.8.14.0039;
Conduta social
:
não há nos autos elementos que permitam análise negativa da circunstância.
Personalidade:
a análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto;
Motivos do crime:

são inerentes à espécie, nada havendo que se considerar negativamente;
Circunstâncias

do crime
:
são as ordinárias na espécie;
Consequências do crime
:
não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie;
Natureza e quantidade da substância entorpecente
(art. 42 da Lei 11.343/2006):
A despeito de a quantidade de droga encontrada não ser consideravelmente grande, sua qualidade para os fins a que se presta, é deveras altamente nociva à saúde. Trata-se de substância conhecida vulgarmente conhecida como cocaína, de elevado poder viciante.

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o acusado, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Analisando a primeira fase dosimétrica acima transcrita, bem como por ser o delito em estude de tráfico de drogas, a dosimetria penal, na primeira fase, não se procede apenas com a análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, e sim, também se averigua a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

“
Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP com aquela descrita na lei de drogas, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, isso já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, em relação a outros delitos que não seja o tráfico de drogas deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 05 a 15 anos de reclusão, sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa do art. 59 do CPB, incluísse-a mais duas circunstâncias, quais sejam, a natureza e quantidade da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei de Tóxicos, perfazendo então um percentual de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável.

A pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada em 07 anos e 06 meses de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável (que foram duas, a reincidência e a natureza da droga apreendida), estando então a dosimetria penal, no que tange a sua primeira fase, devidamente em termos, não merecendo qualquer retoque, já que as circunstâncias judiciais foram valoradas e fundamentadas de forma idônea, bem como que a pena base foi aplicada proporcionalmente as circunstâncias averiguadas, em quantum bastante justo ao caso em questão, não existindo razão para se alterar quaisquer termos da dosimetria ora combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/04/2024